Tribunal: TJPA
Processo: 0802351-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802351-47.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, EDNAYLON VILHENA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO
NA ETAPA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
. EXAME DE SAÚDE DE ACORDO COM AS NORMAS DO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, sob alegação de inaptidão física decorrente de atestado médico supostamente em desacordo com o edital. O candidato apresentou novo laudo médico confirmando sua aptidão, mas foi mantida a eliminação pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a exclusão do candidato por interpretação restritiva do edital, diante de atestado médico com recomendação genérica de acompanhamento, configura violação a direito líquido e certo, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJPA tem se posicionado contra o excesso de formalismo em concursos públicos, especialmente quando há comprovação inequívoca da aptidão do candidato. A observação constante no atestado não se referia à condição específica do candidato, mas sim à segurança geral durante o teste. A eliminação, portanto, violou os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, sendo indevida diante da comprovação da aptidão física.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário. Segurança mantida para garantir o prosseguimento do candidato no certame.

V. TESE DE JULGAMENTO

A exclusão de candidato em concurso público por interpretação excessivamente formalista de requisito editalício deve ser afastada quando comprovada sua aptidão física, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal, art. 5º, LXIX

·

Lei nº 12.016/2009, art. 1º

·

Edital nº 001/CFP/PMPA/SEPLAD, itens 14.4.1 e 14.4.2

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJPA – Mandado de Segurança Cível: 0801621-95.2024.8.14.0000

TJPA – Mandado de Segurança Cível: 0804350-65.2022.8.14.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

, impetrado por
EDNAYLON VILHENA CARVALHO
contra ato reputado como ilegal do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, concedeu a segurança postulada na peça de ingresso para prosseguimento do candidato no certame de ingresso na carreira de Policial Militar.

Na origem, o apelado alegou que
se inscreveu no Concurso Público para Formação de Praças da Polícia Militar CFP/PM/2016, Edital n.º 001/CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020 para admissão ao curso da Polícia Militar do Pará CFP/PM/SEPLAD2016.

Aduziu que após ser aprovado apto na 3ª etapa (Avaliação de saúde), quando da realização da 4ª etapa, Teste Avaliação Física, o Impetrante fora impedido verbalmente de prestar o respectivo teste, mesmo apresentando a documentação exigida e tendo sido considerado apto na avaliação dos exames laboratoriais e clínico na 3ª etapa pela junta médica da banca, sendo informado naquele momento que o atestado médico exigido para o TAF estava em desacordo com o Item 14.4 do Edital.

Relata que o atestado por ele apresentado continha a seguinte afirmação: “Durante a realização do teste é necessário supervisão e acompanhamento de equipe médica”, de modo contraditório ao que declarou, no mesmo documento, o médico que o avaliou e o considerou apto para o teste.

Afirma que, impedido de realizar o teste, recorreu administrativamente, juntando novo atestado subscrito pelo mesmo profissional médico, informando a sua plena aptidão, contudo o recurso fora indeferido, com fundamento no item 14.4 do edital.

Relata, ainda, que procurou, em 04/11/2021, outra profissional médica a fim de avaliá-lo e atestar a sua respectiva aptidão, obtendo novo laudo médico, a fim de que não pairassem dúvidas acerca de sua condição de saúde

Argumenta que o ato de eliminação violação a direito líquido e certo, vez que possui plena condição de saúde para a participação no TAF e fora inadmitido com base em conclusão equivocada acerca do laudo médico apresentado, inclusive porque ratificado pelo médico subscritor a sua plena condição de saúde, como também retificada a afirmação nele contida que havia ensejado a conclusão de inaptidão.

Nesse contexto, requer, liminarmente, que seja suspenso o ato de eliminação acima apontado, autorizando-se que possa prosseguir no certame, realizando o Teste de Aptidão Física

O Juízo de origem deferiu liminar para prosseguimento do impetrante no certame (ID. 18409279).

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará prestou as informações no ID.18409289.

O Estado do Pará através da petição de ID.18409303, apresentou contestação.

Foi interposto agravo de instrumento (ID.18409308).

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela concessão da ordem (ID.18409313).

O Juízo de origem concedeu a segurança (ID.18409316):

“Diante das razões expostas, confirmo os termos da decisão liminar - ID n. 50260982 e CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009. Intime-se. Cumpra-se.”

O Estado do Pará interpôs apelação (ID.18409318) em que defende
que não há que se falar em irregularidade quanto ao procedimento aplicado no caso em análise, visto serem claras as regras referentes aos procedimentos a serem adotados pela banca por ocasião da realização das etapas do Concurso para a PMPA.

Argumentou sobre o princípio da vinculação ao Edital, destacando que não há como aplicar procedimento diverso a outro candidato, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

Destaca que, no caso dos autos, o candidato não atentou ao regramento e orientação divulgados, sendo, portanto, o único responsável por sua eliminação.

Afirma
sobre a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo de questões relacionadas a concursos públicos.

Alegou que, no caso dos autos, no atestado apresentado pelo Apelado, consta a informação de que este, ao realizar o TAF, necessitaria de acompanhamento de equipe médica.

Aduziu que o ordenamento jurídico é claro em prever a necessidade de capacidade física para que se exerçam determinados cargos, consoante legislação.

Nessa senda, asseverou sobre a impossibilidade de adequação do Edital às circunstâncias pessoais do candidato, em atenção ao princípio da isonomia.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença apelada e denegar a segurança.

A parte apelada apresentou as contrarrazões recursais (ID.18409319).

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID.24133120).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo ente público (ID.26376461).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à eliminação do candidato apelado (impetrante na origem) na 4ª Etapa do concurso para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará regido pelo Edital nº. 001/CFP/PMPA/SEPLAD,12.11.2020,
por supostamente ter apresentado atestado médico em desacordo com as normas previstas em Edital.

Sobre a 4ª Etapa, relativa à realização do TAF, o Edital do Certame previu o seguinte:

14 DA 4ª ETAPA – TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA 14.1 A 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de caráter exclusivamente eliminatório, visa avaliar o condicionamento físico do candidato, exigindo os índices mínimos de desempenho físico necessários no desenvolvimento das atividades físicas inerentes ao policial militar, durante o CFP/PM.

14.2 Serão convocados para a 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física todos os candidatos considerados aptos na 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde.

(...)

14.4.1 O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto a realizar os testes de avaliação física do concurso público de admissão ao CFP/PM, sem qualquer restrição.

14.4.2 O atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Não serão aceitos atestados médicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do concurso público.

14.4.3 Todas a informações constantes no atestado médico devem estar legíveis

14.4.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos nos subitens 14.4.1e 14.4.2 deste edital.

14.4.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início da prova e será retido pelo IADES.

14.4.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior ao da realização do teste de avaliação física.

14.4.7 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar o teste de avaliação física, sendo, consequentemente, eliminado do certame. (...)

Analisando os autos verifica-se que pelos Atestados Médicos anexos (ID 18409270 e ss), o Autor foi considerado apto para realizar o Teste de Aptidão Física, sem qualquer ressalva. Os atestados estão, inclusive, nos termos do Edital, apresentando os requisitos necessários, consoante subitens acima transcritos.

Outrossim, também é válido mencionar que a observação constante em um dos laudos, no sentido de que “Durante a realização do teste é necessário supervisão e acompanhamento de equipe médica” não se refere expressamente à situação do Autor, mas, sim, apenas aponta para a necessidade de que haja, no momento da realização dos testes, a presença de profissionais especializados, por questões de segurança.

Desse modo, conforme restou demonstrado dos laudos, o Autor apresentava boa saúde, tendo, portanto, sido considerado apto para a realização do teste.

Não obstante, quando da realização do referido teste, a Banca Examinadora consignou que foi apresentado atestado em desacordo com o Edital, em contradição ao que fora expressamente consignado nos próprios Laudos, mesmo após interposição de recurso administrativo, a Decisão da Banca foi mantida, apesar da reafirmação sobre a aptidão do Autor em laudo complementar, assinado pelo mesmo profissional.

Pois bem,

Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital que deflagra a abertura do certame fixa as suas regras e permite aos candidatos a identificação dos requisitos necessários ao ingresso no serviço público.

Por outro lado, a Administração Pública está vinculada a outros princípios de natureza constitucional, de modo que não há que se falar em caráter absoluto do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

É dizer, os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa devem ser sopesados e devem conviver em harmonia, de modo a permitir a consagração dos valores constitucionais.

Sendo assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser tomado de forma absoluta como pleiteia o ente público, eis que a eliminação do candidato em razão de suposta inaptidão física em desconformidade do que se extrai dos laudos médicos apresentados, viola claramente os princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Além disso,
em cumprimento da ordem que deferiu a liminar, o impetrante foi submetido ao teste de aptidão física – TAF, e considerado apto, conforme Edital n.º 81/CFP/PMPA/SEPLAD, confirmando sua higidez, de acordo com exames de saúde e os atestados médicos no ID. 47585948/ID. 47585950.

Ainda que, não se desconheça as regras do certame, a situação posta necessita ser avaliada, pois consoante se extrai dos Laudos, o Autor apresentava boa saúde, tendo, portanto, sido considerado apto para a realização do teste
, requisito este fundamental para o ingresso na Polícia Militar.

A jurisprudência deste TJE tem se manifestado neste sentido:

PROCESSO Nº: 0801621-95.2024.8.14 .00002

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: RYAN MORAES SANTOS

IMPETRADOS: DIRETORA- GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE); COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR RASURA EM PROVA. EXCESSO DE FORMALISMO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I . CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato excluído do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, sob a alegação de rasura no cartão resposta. O impetrante sustenta a inexistência de rasura e a utilização de caneta autorizada pela banca organizadora, pleiteando a nulidade do ato eliminatório e o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve violação a direito líquido e certo do impetrante pela eliminação do certame com fundamento em rasura, considerada excessivamente formalista pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadmissível dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º).

A autoridade coatora argumenta que a eliminação do candidato decorreu do descumprimento de normas editalícias que vedam rasuras, com base nos itens 8.16 e 9.7 do edital do concurso.

Todavia, a análise dos autos revela que não há prova de rasura ou marca identificadora, sendo a suposta falha atribuída à caligrafia do candidato, insuficiente para justificar sua exclusão.

A Administração violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar formalismo excessivo, desconsiderando que a pretensa irregularidade não causou prejuízo ao certame.

O Judiciário, no controle de legalidade, pode anular o ato administrativo quando configurada arbitrariedade, sem que isso importe em violação à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida

Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público por rasura ou marca identificadora deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo basear-se em falhas de mera caligrafia que não comprometam a lisura do certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12 .016/2009, art. 1º; Edital do concurso PM-PA, itens 8.16, i e q, e 9.7.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AMS 10054648020154013400, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j . 13.12.2017; TJ-SP, Apelação 10065061620168260292, Rel. Paulo Galizia, j . 30.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual da Seção de Direito Público, com início em 29 de outubro de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

(TJ-PA - Mandado de Segurança Cível: 08016219520248140000 23083319, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Seção de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DAS CARREIRAS POLICIAIS DE INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2020 SEPLAD/PCPA. CANDIDATO APROVADO NA 1ª E 2ª FASE DO CERTAME, RESTANDO ELIMINADO NA 3ª ETAPA, RELATIVA A FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA ENTREGA FORA DO PRAZO DE UM DOS EXAMES SOLICITADOS. COMPROVADO ERRO DO MÉDICO REQUISITANTE QUE NÃO INCLUIU EXAME DE BILIRRUBINA NA RELAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS. ERRO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CANDIDATO. CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA QUE AS AUTORIDADES COATORAS RECEBAM O EXAME FALTANTE, APRESENTADO EM RECURSO ADMINISTRATIVO, E CASO CONSIDERADO APTO, PROSSIGA NO CERTAME. AGRAVO INTERNO VISANDO A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR NÃO INCLUSÃO DO INSTITUTO AOCP NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. AUTORIDADE COATORA APONTADA CORRETAMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Descabe falar em carência da ação por não inclusão do instituto AOCP no polo passivo. A autoridade coatora no Mandado de Segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. No caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação.

2. A eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por comprovado erro do médico requisitante, que deixou de incluir exame o qual havia sido requerido, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública.

3. Ao contrário do alegado na insurgência recursal, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto. Tampouco trata-se de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo médico solicitante tornou a situação da parte autora diferenciada. Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o extremo formalismo, seria desprestigiar princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e mesmo o interesse da Administração Pública, qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno nº 0804350-65 .2022.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08043506520228140000 19715068, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público)

Assim, inevitável concluir que a sentença apelada se amolda ao entendimento dominante neste Eg. TJPA.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em Reexame Necessário.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025